Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714558-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIARIOS ASSOCIADOS PRESS S/A, SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: RODRIGO DE ALMEIDA MARTINS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Penhora sobre Conta Bancária Destinada a Pagamento de Funcionários – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recuso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso, porquanto, embora a Parte Agravante sustente que os valores penhorados de sua conta corrente seriam destinados ao pagamento dos seus funcionários, os elementos de prova colhidos aos autos do processo de origem, bem como aos presentes autos, não são aptos a comprovar a veracidade de tal alegação. A juntada de documento particular unilateral meramente indicando a conta na qual os valores foram bloqueados não se presta a tal fim. Este é, inclusive, o entendimento desta Egrégia Oitava Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Não merece reparo decisão que deferiu o bloqueio de valor em conta corrente da empresa, porquanto a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais eficaz para a satisfação do montante executado e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. 2. Ausente elemento nos autos comprobatório de que a quantia constrita em conta corrente de empresa seria destinada ao pagamento de salário de funcionários não tem lugar a sua desconstituição. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1226561, 07171242220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora realizada via BACENJUD, sobre valores depositados em conta corrente da empresa, se não há efetiva demonstração de que o numerário correspondente seria destinado ao pagamento de salários dos funcionários e a fomentar o respectivo capital de giro. (Acórdão 981575, 20160020365976AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 566/592) Demais, não basta demonstrar a realização de pagamento dos seus funcionários através dessa conta bancária sobre a qual recaiu a penhora, o que não restou demonstrado, sendo imprescindível, ainda, a demonstração de que a conta bancária se destina exclusivamente a este fim. Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PENHORA/BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente nos autos prova da nulidade do título extrajudicial ou de que a penhora tenha recaído sobre conta corrente destinada ao pagamento de encargos trabalhistas, deve ser mantida a decisão agravada que determinou o bloqueio dos valores. 2. Não basta que o devedor alegue que a penhora recaiu sobre a folha de pagamento dos seus funcionários, pois é necessário comprovar a finalidade exclusiva da conta bancária. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 969679, 20160020187157AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 7/10/2016. Pág.: 357/375) Com efeito, o documento de ID no 17155967 demonstra que a conta bancária sobre a qual recaiu a penhora não se destina exclusivamente ao pagamentos dos funcionários, havendo indicação de diversas transações bancárias relativas à transação de compra e venda, e até mesmo pagamento de impostos junto ao Departamento de Trânsito. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, cumpre esclarecer que o levantamento da quantia que a parte executada alega ser excessiva somente poderá ocorrer após o julgamento definitivo do presente Recurso, pois a Decisão que rejeitou a impugnação à penhora não está preclusa. Ressalto que os Agravos de Instrumento são julgados com extrema rapidez nesta Turma. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, mas CONCEDO medida cautelar para suspender o levantamento dos valores até final julgamento deste recurso. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator